Tribunal: TJMT
Processo: 0033991-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033991-07.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA - CPF: 065.362.121-34 (EMBARGADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA - CPF: 065.362.121-34 (EMBARGANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (EMBARGANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
P
RESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – SERVIDORES PÚBLICOS (PROCURADORES DO ESTADO) - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO -
OMISSÃO EVIDENCIADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1
.Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.N
as ações em que se pretende o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, não ocorre a prescrição do fundo do direito, aplica-se a Súmula 85 do STJ, ou seja, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.

3. O acolhimento dos embargos se faz necessário, para ser mantido o entendimento anterior, no sentido de q
ue a apuração do percentual das perdas salariais de URV deverá ocorrer em liquidação de sentença, por arbitramento, diante da inexistência de provas da reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, do qual os embargantes fazem parte.

4 “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA E JOÃO ROCHA SIVA
contra acórdão, que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição.

Os embargantes defendem que
não há, nos autos, qualquer prova sobre a reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado de Mato Grosso, mas sim, houve leis esparsas determinando a reposição das perdas inflacionárias em cada período.

Alegam que não restaram claros os fundamentos utilizados pelo douto relator para chegar a anunciada “certeza” sobre a reestruturação da carreira dos autores, que são Procuradores do Estado aposentados, além do que, o dispositivo legal em que se embasa a decisão não se aplica ao caso em análise, pois pertence à Lei Orgânica de outra Categoria Profissional.

Dizem que a Suprema Corte, no julgamento que deu origem ao acórdão de Repercussão Geral RE 5618236-RN, deixou bem claro quanto à necessidade de liquidação da sentença para se apurar o crédito a que faz jus os servidores na hipótese de reestruturação de sua carreira.

Aduzem que como são Procuradores do Estado aposentados;

pertencem a mesma carreira dos integrantes da Procuradoria Geral do Estado – PGE, e os direitos inerentes à categoria, em específico os créditos de URV, devem ter o mesmo tratamento, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, isso porque, tanto os juízes de primeiro grau, quanto o Tribunal local, não reconheceram a reestruturação da das suas carreiras.

A par desses argumentos,
os embargantes pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes, no sentido de reestabelecer o acordão da remessa necessária, com a determinação para apuração do percentual das perdas salariais de URV em liquidação de sentença, diante da inexistência de provas da reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, do qual fazem parte.

Requer o prequestionamento dos artigos 3° do Decreto 20.910/1932; e artigo 489, incisos II e III, c/c o § 1°, incisos I, II, III, IV e V, e o § 3°, do mesmo artigo, como forma de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, se for o caso [id. 122968995 – pág. 01 à 35].

O Estado de Mato Grosso

manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração [id. 124004999 – pág. 01 à 13].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA E JOÃO ROCHA SILVA
, em face de suposto vício constante do acordão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a prescrição.

Antes de adentrar nas razões recursais destes embargos, relevante expor, em síntese, todo os acontecimentos e decisões já proferidas no presente processo.

Pelo que se extrai dos autos, os embargantes são Procuradores do Estado aposentados, e ajuizaram a ação de cobrança, vindicando a incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) à remuneração e/ou proventos dos autores da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Ao analisar o feito, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração e/ou proventos da parte autora da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como, para condenar o requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Ambas as partes recorreram da r. sentença, ao passo que, ao analisar os recursos de apelação cumulada com remessa necessária, este Tribunal julgou, por unanimidade, desprovidos ambos os recursos e retificou parcialmente a sentença, cujo acordão segue ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - SERVIDORES PÚBLICOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA) – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS SOBRE OS VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4o DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento. 3. Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018”

O Estado de Mato Grosso, inconformado, opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para fins de reconhecer a prescrição, cujo

acórdão restou assim transcrito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA –– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira.

2. No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 reestruturou a carreira dos profissionais da educação básica, e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional, ação ajuizada em 09/11/2017, quando ultrapassado o lapso prescricional.

3. Embargos de declaração acolhidos.”

Irresignados, os embargantes defendem em suas razões recursais que
não houve qualquer prova sobre a reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado de Mato Grosso, mas somente leis esparsas determinando a reposição das perdas inflacionárias em cada período.

Alegam que não restaram claros os fundamentos utilizados pelo douto relator para chegar a anunciada “certeza” sobre a reestruturação da carreira dos autores, que são Procuradores do Estado aposentados, além do que, o dispositivo legal em que se embasa a decisão não se aplica ao caso em análise, pois pertence à Lei Orgânica de outra Categoria Profissional.

A par desses argumentos,
os embargantes pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes, no sentido de reestabelecer o acordão da remessa necessária, com a determinação para apuração do percentual das perdas salariais de URV em liquidação de sentença, diante da inexistência de provas da reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, do qual fazem parte.

Pois bem. Considerando os argumentos dos embargantes, adianto, desde já, que o recurso

merece acolhimento.

Isso porque, revendo o meu posicionamento e considerando todo o arcabouço probatório anexado aos autos, de fato, assistem razão os embargantes ao alegaram que não restou provado nos autos de que houve a reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, classe em que se enquadra os embargantes, pois são procuradores aposentados, e não servidores públicos estaduais comuns da classe dos professores da educação básica, como erroneamente mensurado no acórdão embargado.

Em que pese o Estado de Mato Grosso alegar que ocorreu a prescrição, sob o fundamento de que houve a reestruturação da carreira dos servidores, ele não demonstrou que lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, ônus que lhe competia.

Além disso, importante mensurar que a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, que não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

Nesse compasso, o acordão recorrido merece ser modificado para se amoldar ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, diz que
“nas ações em que se pretende o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, não ocorre a prescrição do fundo do direito”
(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel.Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, julgado em 10.03.2016).

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em 13.08.2013, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da demanda.

Esse foi o entendimento adotado pelo magistrado singular, que, ao que se vê, está correto, não só pela situação jurídica posta, como também, pelo fato de estar de acordo com o entendimento dominante no STJ, no sentido de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação (STJ, AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013).

Quanto a questão de fundo, deve ser mantido o entendimento exposto anteriormente de que a apuração de eventuais perdas e eventual reestruturação da carreira, deverá ocorrer na fase de regular liquidação de sentença, por arbitramento, na esteira do julgado exarado pelo Supremo Tribunal Federal - RE 561.836-RN.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Desse modo, os embargos merecem acolhimento no sentido de reestabelecer o acordão proferido nos recursos de apelação cumulada com remessa necessária, o qual determinou que a apuração do percentual das perdas salariais de URV deve ocorrer em liquidação de sentença, diante da inexistência de provas da reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, do qual os embargantes fazem parte.

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES,

para modificar o acórdão anterior
,
no sentido de consignar que nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, bem como reestabelecer o entendimento de que a apuração do percentual das perdas salariais de URV deve ocorrer em liquidação de sentença, diante da inexistência de provas da reestruturação da carreira dos Procuradores do Estado, do qual os embargantes fazem parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022